Tribunal: TJBA
Processo: 8002005-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002005-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ALINE CARVALHO BORJA, DANIEL SOARES CAVALCANTI, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: F. C. S. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLA IMPUGNAÇÃO DA MESMA DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pela parte agravante. O agravo de instrumento buscava impugnar decisão do juízo de origem que determinou penhora online no valor de R$ 19.176,00, em razão de descumprimento de liminar que havia concedido fornecimento de medicamento à base de CBD oil a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão agravada entendeu haver ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, pois a parte agravante já havia apresentado pedido de reconsideração anterior com os mesmos fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a interposição de pedido de reconsideração anterior impede a posterior utilização do agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial, diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência de preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de pedido de reconsideração contra decisão interlocutória, quando exaurida com fundamentos substancialmente idênticos aos de recurso posterior, caracteriza duplicidade recursal e atrai a incidência do princípio da unirrecorribilidade.

O princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade recursal) veda a utilização simultânea ou sucessiva de mais de um meio de impugnação contra a mesma decisão judicial, assegurando segurança jurídica e regularidade processual.

A apresentação do pedido de reconsideração, com conteúdo e objeto coincidentes com os do agravo de instrumento posteriormente interposto, consuma a preclusão consumativa, tornando incabível o segundo meio impugnativo.

A alegação de distinção entre os pedidos não prospera, pois ambos os instrumentos visam à desconstituição da mesma decisão judicial por idênticos fundamentos.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais reforça o entendimento de que, apresentada primeira impugnação válida, inviabiliza-se a admissibilidade de recurso subsequente com o mesmo objeto.

As demais alegações da agravante, referentes ao mérito da causa (cobertura de medicamentos, evidência científica e caução), não podem ser examinadas, diante do óbice processual ao conhecimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A utilização prévia de pedido de reconsideração com conteúdo substancialmente idêntico ao do agravo de instrumento impede o conhecimento deste último, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

A preclusão consumativa ocorre quando a parte opta por uma via de impugnação, não sendo admissível recurso posterior com o mesmo objeto.

Não se conhece de recurso interposto em duplicidade contra a mesma decisão, ainda que por vias distintas, quando não há distinção relevante entre os fundamentos utilizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.400.801/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.03.2012, DJe 19.03.2012; STJ, RCD no Ag em RE 581.722/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJ 11.11.2014; TJPR, AI 1.745.925-9/012, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 13ª Câmara Cível, j. 19.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002005-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada
F. C. S. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Sa
la de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator